Tribunal: TJES
Processo: 0005430-66.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Latrocínio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005430-66.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005430-66.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
M
ARCOS VINÍCIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES
, por irresignado com a r. sentença de fls.
1
23/128
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 15
7
,
§
3
º,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal
,
à pena de
1
4 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, e pagamento de
1
0 (dez)
dias-multa, para cumprimento
no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2021, o
d
enunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si, bem móveis pertencentes à residência de Flávio Pancini Felisberto, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões recursais, às fls.
1
43/157
, a defesa do réu pretende a
desclassificação do crime para roubo qualificado. Almeja ainda a
majoração do patamar de redução de pena referente ao crime tentado, bem como o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, e ainda, a alteração do patamar de valoração das circunstâncias judiciais impostas em desfavor do acusado.

Em suas contrarrazões recursais, às fls.
1
63/167
, o parquet estadual se manifestou pelo improvimento do recurso.

A
douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado pel
o ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, se manifesta pelo i
m
provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005430-66.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
M
ARCOS VINÍCIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES
, por irresignado com a r. sentença de fls.
1
23/128
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 15
7
,
§
3
º,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal
,
à pena de
1
4 (quatorze) anos, 3(três) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, e pagamento de
1
0
(dez) dias-multa, para cumprimento
no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2021, o
d
enunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si, bens móveis pertencentes à residência de Flávio Pancini Felisberto, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões recursais, às fls.
1
43/157
, a defesa do réu pretende a
desclassificação do crime para roubo qualificado. Almeja ainda a
majoração do patamar de redução de pena referente ao crime tentado, bem como o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, e ainda, a alteração do patamar de valoração das circunstâncias judiciais impostas em desfavor do acusado.

Em suas contrarrazões recursais, às fls.
1
63/167
, o parquet estadual se manifestou pelo improvimento do recurso.

A
douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, se manifesta i
m
provimento do recurso.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do b
oletim unificado
de fls. 5
2/54,
e auto de apreensão de fls. 57.

O
interrogatório do réu e as provas orais encontram-se inseridas na mídia de fls. 115.

O denunciado negou a autoria delitiva.

As provas testemunhais obtidas durante o transcorrer da marcha processual, demonstram a viabilidade da tese acusatória. Vejamos o que se extrai da sentença.

VÍTIMA - ADENILSON JOSE OLIVEIRA
:
“por volta das 9 horas da manhã estava trabalhando na área externa da casa; como estava distraído o réu chegou atrás da gente com uma arma e mandou a gente entrar na casa; quando entramos eu tentei segurá-lo e meu irmão chegou junto e caímos; ele deu tiros; os 3 caíram no chão; a empregada de dentro de casa ligou pro patrão e o patrão é que ligou pra polícia; eu consegui tirar o rev
ó
lver dele; alguns tiros mascaram, mas foi mais de um disparo; teve tiro antes da gente cair; tiros danificaram a calçada e a parede; encontramos pelo menos duas marcas; ele rendeu a gente na rua, na porta da casa; quando foi na entrada da casa principal é que eu segurei ele; o patrão estava viajando; eu fiquei 15
dias
sem andar, meu joelho tomou uma cacetada que ficou inchado; como trabalho em obra não pude trabalhar; duas semanas parado eu deixo de ganhar 3 mil reais; foi o réu que disparou a arma todo tempo e disse que ia nos atingir se não soltássemos ele.”

VÍTIMA JOÃO GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA
:
“no dia trabalhávamos na área externa da casa; vi o réu vindo e voltou pro meu serviço; o réu chegou e anunciou o assalto com a arma em punho; ele disse “vamos entrar pra dentro de casa”; quando estávamos perto da porta meu irmão agarrou na arma dele então eu agarrei ele também e caímos pro chão; caímos pro chão; ele estava com o dedo no gatilho e ele fez disparos; o disparo não foi acidental não; ele dizia me solta pra eu ir embora e como não soltávamos ele disse “então vou meter tiro em vocês”; foram dois disparos que saiu e mais 3 que mascou; meu irmão conseguiu tirar a arma dele e jogou pra baixo; então seguramos ele; a empregada presenciou a gente no chão e então ligou pro patrão que chamou a polícia.”

TESTEMUNHA PM THIAGO RAMOS JORDÃO
:
“quando chegamos ao local o réu estava imobilizado pelas duas vítimas, pedreiros, que trabalhavam na casa; as vítimas haviam tomado a arma da mão do réu; ele fez disparos; havia duas cápsulas e mais munições picotadas; as vítimas disseram que o réu fez disparos no intuito de acertá-los e se desvencilhar deles; as vítimas disseram que estavam do lado de fora da casa e foram rendidos para que entrassem; dentro da casa uma das vítimas entrou em luta corporal com o réu, quando os disparam foram feitos.”

TESTEMUNHA PM ROGERIO PERESTELO
:
“quando chegamos o réu já estava imobilizado; recebemos a ocorrência via copom e fomos ao local; o indivíduo estava deitado no chão com os pés amarrados, imobilizado; as v
í
timas teriam sido rendidas do lado de fora e foram levadas pra dentro de casa; num momento as vítimas reagiram; durante a ação o réu disparou a arma; duas vezes a arma foi disparada e tinha mais 4 munições picotadas.”

Portanto, s
endo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal,
descabido o pleito desclassificatório, eis que o sentenciado assumiu o risco do resultado morte,
ao
pratica
r
o
crime de roubo qualificado e, em seguida atentar contra a vida d
a
s
vítimas
mediante disparos de arma de fogo
,
sendo inviável o pleito absolutório e desclassificatório formulado pela defesa.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (CHAVE DE FENDA). IMPROCEDENTES. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio na forma tentada, quando o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente pelas declarações firmes da vítima, tudo corroborado pelas declarações das testemunhas e pelos documentos acostados aos autos. 2. Não há falar em desclassificação da conduta, quando o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de latrocínio em sua forma tentada, com a vítima atingida por diversas vezes por golpes de chave de fenda. 3. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. 4. O acusado, após ter tentado subtrair o celular da vítima, golpeou-a diversas vezes com uma chave de fenda, ferindo-a em pontos de letalidade. O resultado morte não ocorreu pois foi socorrida por populares e teve pronto atendimento hospitalar. Assim, o crime cessou em fase quase final, sendo aplicável a fração de diminuição de 1/3 (um terço). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623303, 07150397420218070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
(...
).
2. Inviável a desclassificação da conduta de latrocínio para roubo circunstanciado quando se verifica, pelo conjunto probatório, que os acusados e os adolescentes agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, e, ainda, que eles tinham conhecimento de que os jovens estavam armados, assumindo a possibilidade do resultado morte, não havendo falar em rompimento de nexo de causalidade entre as condutas. (Acórdão 1211416, 20161010016194APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE:
31/10/2019
. Pág.: 117/127)”.

Quanto ao pleito de
aplicação do percentual da causa de tentativa em seu grau máximo
tenho que melhor sorte não assiste ao apelante.

Como sabido, a tentativa tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, tendo o legislador estabelecido no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, que esta deverá ser punida com a pena do crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

A
ssim, como não há previsão expressa do critério a ser adotado para definir o quantum de diminuição, a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que deve ser analisada a trajetória do crime percorrido pelo agente, sendo que, quanto mais próximo da consumação a minoração deve ser no menor patamar.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

"A redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado; quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução. A maior ou menor redução deve ser motivada pelo juiz. (...)" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 4. ed. p. 154)

Nesse sentido
segue a jurisprudência:

4. A jurisprudência do STJ reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Nesse sentido, deve ser mantida a redução na fração de 1/2 (metade), conforme consta na sentença, já que o crime se aproximou muito de sua consumação, considerando que o iter criminis foi praticamente todo percorrido (...). (TJES; APCr 0003630-56.2016.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 02/06/2021; DJES
17/06/2021
)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao consignar que
“
todas as etapas de execução do delito foram cumpridas, incluindo a tentativa de produção do resultado morte (...)”.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito formulado pela combativa defesa.

Por fim, a defesa busca
o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, e ainda, a alteração do patamar de valoração das circunstâncias judiciais impostas em desfavor do acusado.

C
onforme se observa dos autos, o acusado é portador de maus antecedentes, eis que conforme se infere da
certidão de fls. 19 e verso e extratos de fls. 20/34, o acusado possui 01 sentença condenatória nos autos de nº 0000562-68.2019.8.08.0026, pelo crime do art. 157,§2º-A, II, art. 329 e 147, todos do CP, possuindo ainda 01 condenação com trânsito em julgado pelo crime do art. 180, caput, do CP no processo de nº 0004419-07.2018.8.08.0011,
tendo o magistrado a quo utilizado
o processo de nº 0000562-68.2019.8.08.0026 para negativar
a aludida
circunstância
judicial.

A
cerca do patamar estipulado para majoração da pena-base em cada circunstância judicial negativamente valorada, é sabido que inexiste um critério matemático para tal, devendo o julgador
se utilizar da discricionariedade vinculada, conforme se extrai de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vejamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EMPRESA FANTASMA. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 3. No presente caso, o Tribunal de origem atribuiu o peso de 4 meses a circunstância judicial desfavorável em relação ao fato de ter sido utilizada empresa fantasma, já que, de fato, este se traduz em elemento a conferir sofisticação à empreitada. Ressalto que esse aumento é adequado ao que resultaria da aplicação do critério de 1/6, não havendo desproporcionalidade flagrante a autorizar a excepcional intervenção deste STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.996.583/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de
22/8/2022
.)

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005430-66.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 15
7
,
§
3
º,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO – DESCABIMENTO
– CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– M
AJORAÇÃO
DO PATAMAR DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O PATAMAR
MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO –
DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO PARA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

S
endo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal,
descabido o pleito desclassificatório, eis que o sentenciado assumiu o risco do resultado morte,
ao
pratica
r
o
crime de roubo qualificado e, em seguida atentar contra a vida
das vítimas
mediante disparos de arma de fogo
.
2
.

Tendo o réu iniciado os atos de execução, chegando bem próximo à consumação do resultado morte
da vítima
, descabe a fixação da fração máxima da causa de diminuição expressa no art. 14, inciso II, do Código Penal
.
3.
C
onforme se observa dos autos, o acusado é portador de maus antecedentes, eis que conforme se infere da
certidão de fls. 19 e verso e extratos de fls. 20/34, o mesmo possui uma sentença condenatória nos autos de nº 0000562-68.2019.8.08.0026, pelo crime do art. 157,§2º-A, II, art. 329 e 147, todos do CP, possuindo ainda uma condenação com trânsito em julgado pelo crime do art. 180, caput, do CP no processo de nº 0004419-07.2018.8.08.0011,
tendo o magistrado
a quo
utilizado
o processo de nº 0000562-68.2019.8.08.0026 para negativar
a aludida
circunstância
judicial.
4.
A
cerca do patamar estipulado para majoração da pena-base em cada circunstância judicial negativamente valorada, é sabido que inexiste um critério matemático para tal, devendo o julgador
se utilizar da discricionariedade vinculada, conforme se extrai de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.